Tribunal: TJMT
Processo: 1003551-21.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003551-21.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI - CNPJ: 30.369.251/0001-09 (APELANTE), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 24.717.067/0001-00 (APELADO), SANDRA PENTEADO - CPF: 003.485.159-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003551-21.2019.8.11.0002

APELANTE: TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI

APELADO: SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO VERIFICADO EXCESSO QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples afirmação de irregularidade em processo licitatório não é suficiente para autorizar a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003551-21.2019.8.11.0002

APELANTE: TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI

APELADO: SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante afirma que as impugnações da ré aos processos licitatórios caracterizam disputa desleal e ferem o princípio da Livre Concorrência, uma vez que são baseados em falsas acusações.

Aduz que, ademais, estão embasadas nas denúncias feitas pela própria apelada ao Ministério Público pois a narrativa e os argumentos são os mesmos.

Alega que, “
ao praticar atos ilícitos, ainda que fazendo utilizar-se de impugnações em processos licitatórios, conquanto com a clara intenção de macular a honra de outrem, deverá indenizar ou ressarcir o prejuízo causado sempre que fizer uso de falsa imputação de ato fraudulento, como assim o faz em face da Recorrente
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003551-21.2019.8.11.0002

APELANTE: TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI

APELADO: SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que as impugnações da ré aos processos licitatórios têm o claro objetivo de violar sua honra, visto que amparadas em falsas acusações, e, portanto, seria inequívoco o dever de reparar.

Extrai-se dos autos que a apelada impugnou os feitos em que figuram Tatiana Siqueira Santiago – Epp e a ora apelante porque, segundo argui, integram o grupo econômico do qual participa a L. Ricardo de Magalhães Eireli, sendo esta última responsável pelo software de cotação de preços e a base para apresentação das propostas e descontos, o que comprometeria a regularidade da licitação.

Na Notificação Recomendatória expedida pelo Ministério Público Estadual ao Município de Curvelândia constou o seguinte:

(...)
considerando que, para além disso, as três empresas acima mencionadas estariam agindo em conluio fraudulento, porquanto as pesquisas de preço L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI estariam a visar o fornecimento das peças pelas demais, TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO –EPP e TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI –
havendo inclusive vínculos familiares e profissionais entre os representantes de cada uma das três pessoas jurídicas

(...)

(...)
foi possível constatar, entre outros vínculos existentes entre as empresas ora destacadas, os seguintes: (i) a Sra. Tatiana Siqueira Santiago, representante da empresa que leva seu próprio nome (TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO – EPP) já foi sócia da empresa TRAZ VALOR em conjunto com o Sr. Luis Ricardo Magalhães, que hoje figura como único representante da pessoa jurídica, hoje sob o nome L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELLI; (ii) o Sr. Luis Ricardo de Magalhães é filho do Sr. Carlos Pinto de Magalhães, este por sua vez tido como mentor intelectual das fraudes e representante da empresa de Tatiana Siqueira Santiago, sendo esta possivelmente sua companheira/esposa; (iii) a Sra. Tatiana Siqueira Santiago também emprega/empregou na TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO – EPP outro filho do Sr. Carlos Pinto de Magalhães, a saber, o Sr. Carlos Vinícius de Magalhães, conforme dados constantes da RAIS, tendo como primeira admissão o ano de 2015; (iv) a TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI tem/teve como representante o Sr. Diones Amaral dos Santos, o qual já foi funcionário do Sr. Carlos Pinto de Magalhães, além de já ter laborado nas empresas em nome de Tatiana Siqueira Santiago e Luis Ricardo Magalhães, conforme se nota da RAIS de tais pessoas jurídicas;
(...) (Id.103918984).

A apelante sustenta que são excessivas as impugnações da apelada nas sessões de procedimentos licitatórios e os posteriores recursos endereçados aos pregoeiros. No entanto, como bem consignado na sentença, decorrem de justo direito de defesa que pode ser exercido por qualquer participante dos processos de licitação caso haja indício de irregularidade.

Quanto às denúncias ao MP terem partido da própria apelada, trata-se de mera suposição, já que são anônimas. De qualquer forma, foram devidamente analisadas pelo órgão ministerial, que tomou as providências necessárias.

Por conseguinte, não são abusivos os recursos administrativos e tampouco está evidenciado ato ilícito gerador de dano moral à apelante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Uma vez que não foram oferecidas contrarrazões, deixo de majorar a verba honorária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021